Tribunal: TJDFT
Processo: 0741150-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741150-71.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO BARBOSA ARAUJO APELADO: IVAN CARLOS ALVES DE MELLO, CLAUDIA GOULART ALVES DE MELLO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MURILO BARBOSA ARAÚJO, parte embargada nos embargos de terceiro opostos ao Cumprimento de Sentença no 0706103-46.2019.8.07.0001, oportunidade em que deixa de recolher o preparo sob o argumento de que já estaria agraciado com a gratuidade de justiça supostamente concedida em decisão proferida em 19/01/2017, na primitiva Ação Indenizatória no 2016.01.1.116167-3. Pois bem. Em que pese o seu argumento, entendo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser comprovado com documentos contemporâneos ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, tendo em vista o prazo transcorrido de quase 10 (dez) anos da suposta concessão no primitivo feito e o questionamento ora levantado pela parte embargante. Atente-se mostrar imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Ademais, considerando a natureza da ação, tem-se indícios de capacidade financeira para recolher as custas. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos de todos cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator